Tribunal: TJES
Processo: 5008192-82.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008192-82.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: TATIANY FONSECA VERLI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008192-82.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
TATIANY FONSECA VERLI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso parcialmente conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONSUMIDORA QUE ACREDITOU SE TRATAR DE RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO JÁ EXISTENTE. FALHA INFORMACIONAL. ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS, ABATIDO O VALOR RECEBIDO DO EMPRÉSTIMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao cancelamento do contrato nº 418515300, à repetição simples do indébito cobrado relativamente ao referido contrato (descontado o montante recebido pela consumidora pelo empréstimo concretizado), bem como ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, a Autora, ora Recorrida, pugna pela rejeição do recurso.

(2). Em que pese sustente o Recorrente que a contratação do segundo empréstimo (referente ao contrato nº 418515300) se deu de modo regular, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, das conversas realizadas junto à preposta do Recorrente, nota-se que a abordagem à consumidora se deu no sentido de se realizar um refinanciamento da dívida relativa ao contrato anteriormente firmado entre as partes, o que, entretanto, não ocorreu, tendo o Recorrente promovido a celebração de novo empréstimo.

(3). Nesse sentido, irretocável a r. sentença no que se refere ao reconhecimento da abusividade da contratação impugnada, sobretudo diante da existência de falha informacional de responsabilidade do Recorrente, que não informou com clareza e precisão a natureza e termos da contratação à consumidora, prevalecendo-se de sua hipossuficiência técnica e econômica para consecução de negócio jurídico.

(4). Por isso, não merece quaisquer reparos a sentença objurgada, inclusive no que se refere aos danos morais arbitrados na hipótese, cujo montante se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)